Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARA OBTER O DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INCABÍVEL. SÚMULA 372 STJ.
1. Ao inovar nas questões fáticas em sede recursal sem a comprovação de força maior, haverá a supressão de instância haja vista sua não apreciação pelo juízo a quo e, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa da parte contrária, tornando incabível o conhecimento de tal tese.
2. Constata-se o interesse dos apelados, apenas com a demonstração de vínculo jurídico entre as partes e da necessidade e utilidade dos documentos pleiteados para a propositura de demanda revisional. Evidenciada, assim, a necessidade e a adequação do provimento jurisdicional invocado, não há como ser acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir deduzida pelo réu.
3. “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória” (Súmula no 372/STJ). Logo, em caso de descumprimento da determinação judicial, aplica-se a diligencia de busca e apreensão no banco dos documentos pleiteados pelos apelados.
4. Apelação conhecida em parte, rejeitada a preliminar e parcialmente provida.